Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707559-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOBIER PAULA SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O JOBIER PAULA SOARES interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília em ação ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões, alega que “o pretendido NÃO é modificar unilateralmente os mecanismos legais de correção do saldo das contas de PASEP. O que se almeja, precipuamente, é a restituição da diferença pertinente aos valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual do PASEP até a mudança na destinação do fundo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, e doravante, cujo valor corrigido até a data do saque (08/06/2018), que, conforme saldo anterior e atual das microfilmagens fornecidas – período anterior e posterior à CF/88 - não têm consistência nem nexo de continuidade” (ID 63409401, p. 03). Assevera: “é aplicável ao Banco do Brasil a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa” (ID 63409401, p. 05). Aduz que “a parte Recorrente está a questionar a própria execução dos fundos do PASEP, de responsabilidade do Banco do Brasil, ao invés das determinações estabelecidas pelo Conselho Diretor” (ID 63409401, p. 05). Sustenta que “além da correção monetária, os valores que o Recorrente tem direito a receber devem sofrer juros de mora de 1% ao mês, conforme cálculos anexos, pois trata-se de apropriação indébita, sujeita a reparação, cuja natureza jurídica é diversa de um simples pedido de diferenças de índices de correção” (ID 63409401, p. 08). Ressalta: “nos termos do Artigo 5o da Lei Complementar no 08/1970 c/c Artigo 10, incisos II e V do Decreto no 4.751/2003, compete ao Recorrido a administração e o crédito dos rendimentos das contas individuais do PASEP, cabendo a este a demonstração da regularidade dos repasses e do gerenciamento da conta vinculada do PASEP do Recorrente, o que não logrou demonstrar na fase de conhecimento” (ID 63409401, p. 09). Requer: “Ante todo o exposto, o Apelante REQUER a esse Egrégio Tribunal ad quem, seja CONHECIDO o presente Recurso e, ao seu mérito, venha DAR-LHE PROVIMENTO para que seja reformada a r. Sentença recorrida, e assim, JULGAR PROCEDENTE a Ação, para condenar o Apelado ao pagamento da diferença pertinente aos valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual do PASEP até a mudança na destinação do fundo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, e doravante, no importe de R$92.557,44 (noventa e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios. Por fim, REQUER seja condenado o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por centos) sobre o valor da condenação nos termos do Artigo 85, § 2o do NCPC.” (ID 63409401, p. p. 09 - 10). Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva fixada no Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora